Tribunal: TJES
Processo: 5008407-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008407-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NILCERIA CORREIA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento n. 5008407-42.2022.8.08.0000

Agrav
ante: Estado do Espírito Santo

Agravad
a
: Nilceria Correia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão reproduzida no id. 3251889, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da ação ordinária ajuizada por Nilcéria Correia contra o agravante e o Município de Linhares, na qual o Magistrado de origem deferiu a antecipação de tutela para determinar que os entes promovam, solidariamente, o tratamento médico prescrito a Magno Correia Ferreira, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes.

Nas razões de id. 3251888, o agravante alega que (a) a decisão baseou-se em laudo médico elaborado a partir de informações de terceiros e não do exame pessoal do paciente; (b) a internação psiquiátrica é medida excepcional e depende de laudo médico circunstanciado; (c) é necessário atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

Contrarrazões no id. 3613542.

Informações do Juízo originário prestadas no id. 3639861.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de novembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Agravo de Instrumento nº 5008407-42.2022.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravado: Nilceria Correia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, a culta Relatora deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a r. decisão que havia deferido o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao agravante e ao Município de Linhares/ES que realizassem a internação compulsória do filho da agravada, em razão de sua dependência química.

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Analisando os autos, verifico que o laudo médico anexado no ID 3251891 indica que o filho da agravada é dependente químico, com histórico de furtos, roubos e de agressividade, sendo necessária sua internação compulsória imediata.

A meu sentir, resta configurada a probabilidade do direito da agravada na origem, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, caso a medida de internação compulsória não seja deferida imediatamente.

O artigo 196, da Constituição Federal, e o artigo 2º, caput, e § 1º, Lei nº 8.080/90, assim preveem,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Por outro lado, não deve prosperar, a alegação de ausência de laudo médico circunstanciado, com fulcro no artigo 6º, da Lei nº 10.2016/01, haja vista que o relatório juntado aos autos indica necessidade da respectiva internação.

Trilha essa senda o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Não há de se acolher a tese de indeferimento da medida por inexistência de laudo médico circunstanciado, levantada pelo Estado, quando a necessidade tratamento pleiteado veio devidamente comprovada por atestado médico, sendo que a prova se destina ao julgador e cabe a ele direcionar a atividade cognitiva, respeitando obviamente os direitos e garantias processuais das partes. 2. Tratando-se de pessoa USUÁRIA DE DROGAS, é cabível pedir aos entes públicos a sua internação compulsória e o fornecimento do tratamento de que necessita, a fim de assegurar-lhe o direito à saúde e à vida. 3. Os entes públicos têm o dever de fornecer gratuitamente o tratamento de pessoa cuja família não tem condições de custear. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35149005957, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015).

Havendo laudo médico atestando a necessidade de internação, acolhida a manifestação sob os verbetes do art. 273 do Código de Processo Civil, atinente a verossimilhança da alegação e acrescido da inexistência do perigo inverso bem como na revogabilidade da medida, impõe-se a internação do paciente até a providência ultimada pelo artigo 6º da lei 10.216/01, conforme dispõe o decreto-lei 891/38.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 12129003120, Relator: ROBERTO DA FONSECA ARAÚJO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/03/2013, Data da Publicação no Diário: 05/04/2013).

Por fim, acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado permitida é a relativação de tal requisito, especialmente pela ponderação dos valores em questão.

Sob os argumentos acima expostos, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso,
DIVIRJO
do entendimento da eminente e culta Relatora, a fim de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Segundo o art. 4º, § 1º da Lei n. 10.216/01, qualquer modalidade de internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ao passo que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º,
caput
da Lei n. 10.216/01).

Depreende-se do id. 3251891 que, apesar de assinado por médica registrada no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o laudo que subsidiou a decisão foi lavrado em relatório da Defensoria Pública e com base em relato exclusivo da mãe, sem maiores detalhes, eis que o paciente não compareceu à consulta (item 4.1).

Conforme a jurisprudência desta Corte, a internação compulsória deve ser indeferida quando o laudo apresentado não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que justificam sua internação, como se verifica nos seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.
III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.
IV. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022)
(g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema. 2. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.
3. O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos. 4. O artigo 4º, caput, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)
(g. n.)

Entendo, portanto, que a agravada não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, ao passo que o risco de dano labora em favor do Estado do Espírito Santo, eis que a internação será custeada com dinheiro público e pode ocasionar o sobrecarregamento dos leitos públicos, sem prova concreta da necessidade até o momento.

Diante do exposto,
conheço
e
dou provimento
ao recurso, reformando a decisão para indeferir a antecipação de tutela.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA CONDIÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o art. 4º, § 1º da Lei n. 10.216/01, qualquer modalidade de internação só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, ao passo que a internação psiquiátrica somente se realizará mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º,
caput
da Lei n. 10.216/01).

2. Apesar de assinado por médica registrada no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo, o laudo que subsidiou a decisão recorrida foi lavrado em relatório da Defensoria Pública e com base em relato exclusivo da mãe, sem maiores detalhes, eis que o paciente não compareceu à consulta.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a internação compulsória deve ser indeferida quando o laudo apresentado não relata detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que justificam sua internação.

4. Recurso
conhecido e provido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.